Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLEITOS DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO LASTREADOS EM SUPOSTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO, OBJETO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO EM JUÍZO CÍVEL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO PROCESSUAL INCABÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que, com fundamento em suposta fraude perpetrada por terceiros, requer a condenação do DETRAN na obrigação de retirar o veículo e as correspondentes multas e pontuações de seu nome, além de reparar os danos morais decorrentes da “transferência fraudulenta” da titularidade do automotor.
II. Irretocável a conclusão jurídica de que a solução do litígio depende da elucidação da questão de fundo no processo n. 0705583-18.2017.8.07.0014, em trâmite na 1a Vara Cível do GUARÁ/DF, concernente à validade (ou não) do negócio jurídico originário (compra do veículo e contrato de financiamento), do qual teriam originados os encargos tributários, a fim de se verificar a alegada inexistência do negócio jurídico.
III. Com efeito, a obrigação que ora se pretende imputar aos requeridos se encontra umbilicalmente unida ao fato precedente externo (suposta fraude perpetrada por terceiros) discutido naqueles autos eletrônicos (1a Vara Cível do Guará), a redundar no risco de decisões conflitantes.
IV. A sentença ora revista se afigura em absoluta consonância à legislação de regência, aos princípios norteadores dos Juizados Especiais e aos precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, no sentido de que a conexão e a existência de questão prejudicial suscetível de justificar a suspensão do processo (art. 265, inciso IV, a do CPC) revelam complexidade processual incompatível com o rito instituído pela Lei n. 9.099/1995, sendo cabível a extinção do processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 51, inciso I, alínea "a" da Lei n.9.099/95 (2a TR, Acórdão n. 906771). Assim, não há se falar em razão da negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).